Tribunal: TJDFT
Processo: 0751465-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 5.174/2013. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 HORAS PARA 20 HORAS. SÚMULA No 14 DA TUJ. SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido. Alega que a Lei Distrital no 5.174/2013, ao reduzir a jornada de trabalho básica de 24 para 20 horas semanais, não foi aplicada de forma isonômica, pois beneficiou apenas os servidores que tinham jornada de trabalho de 24 horas semanais, em detrimento daqueles que cumprem 40 horas semanais.
2. Inicialmente, demonstrado o estado de hipossuficiência econômica do recorrente, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Mérito: Sobre o tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT firmou o seguinte entendimento (Súmula 14): os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013 (Acórdão 1210196, 20180020079913UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado:FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 429. Juízo de Direito da 2a Turma Recursal versus Distrito Federal e outros).
4. Prevaleceu o entendimento no sentido de que a promoção, pelo Judiciário, da pretendida equiparação de horas trabalhadas infringiria o comando da Súmula Vinculante no 37, que dispõe que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
5. Neste mesmo sentido, é a jurisprudência atual de todas as Turmas Recursais do DF: Acórdão 1214873, 07325919020198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Edilene Pereira de Magalhães versus Distrito Federal; Acórdão 1221256, 07335782920198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Josane Vicuna Barbosa Botelho versus Distrito Federal; Acórdão 1214178, 07274335420198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Maria de Lourdes Silva Brandão versus Distrito Federal.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.